Tribunal: TJES
Processo: 5013513-14.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013513-14.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR AO LIMITE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito de Vila Velha - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, em face de decisão do Juízo de Direito de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública, que declinou da competência para julgamento da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta por CIDADE LEGAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA EIRELI contra o Município de Vila Velha, ao considerar que o proveito econômico pretendido na demanda excede R$ 851.222,90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a Ação Anulatória de Ato Administrativo, considerando que, embora o valor atribuído à causa esteja dentro do limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o proveito econômico almejado pela parte autora é superior a 60 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 2º da Lei n.º 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada a causas cujo valor não exceda 60 salários mínimos, considerando o proveito econômico perseguido.
4. O entendimento do STJ e demais Tribunais é no sentido de que o critério para a definição da competência deve levar em conta o proveito econômico pretendido pela parte, mesmo que o valor da causa esteja dentro dos limites legais.
5. A pretensão da parte autora envolve, além da anulação de penalidade administrativa, a retomada de contratos cujo valor supera R$ 851.222,90, o que ultrapassa os limites de competência do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido e provido para declarar a competência do Juízo de Direito de Vila Velha - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal para processar e julgar a Ação Anulatória de Ato Administrativo.

Tese de julgamento: "1. O critério para definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar o proveito econômico perseguido pela parte, ainda que o valor atribuído à causa esteja dentro dos limites previstos na Lei nº 12.153/2009. 2. Superando o limite de 60 salários mínimos, a competência recai sobre a Vara da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º; CPC, art. 292, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.340.244/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 12/12/2022; TJMG, Conf. 2722809-32.2024.8.13.0000, Relª Desª Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 17/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

O
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável DECISÃO lançada no ID 35751908 dos autos de origem, processo nº 5035080-30.2023.8.08.0035, exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
referida demanda (Ação Anulatória de Ato Administrativo)
.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante por entender que “(...)
o proveito econômico a ser obtido ultrapassa a quantia de R$851.222,90 (oitocentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa centavos)

(...)”. .

Na Decisão ID 9770169 designei, provisoriamente, o Juízo Suscitante para resolver as medidas urgentes do referido processo.

Em seu parecer (ID 9823405) a douta Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade da intervenção ministerial.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, O
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável DECISÃO lançada no ID 35751908 dos autos de origem, processo nº 5035080-30.2023.8.08.0035, exarada pelo
JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
referida demanda (Ação Anulatória de Ato Administrativo)
.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante por entender que “(...)
o proveito econômico a ser obtido ultrapassa a quantia de R$851.222,90 (oitocentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa centavos)

(...)”.

Constatado que o presente conflito de competência atende aos requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. A matéria controvertida consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela empresa CIDADE LEGAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA EIRELI contra o MUNICÍPIO DE VILA VELHA, considerando a divergência entre a 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública desta Comarca.

Pois bem,
in casu
, ao compulsar a exordial da demanda originária, Ação Anulatória de Ato Administrativo, processo nº 5035080-30.2023.8.08.0035, é possível observar que a parte autora pretende não apenas a anulação de penalidade que lhe foi aplicada pelo Município de Vila Velha, mas busca também que:

“(...) 2. Seja determinado ainda a retomada da execução dos contratos nº 168/2023, 167/2023, 169/2023 e 062/2023 à qual se sagrou vencedora, ter seu nome retirado do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), bem como reaver o valor pago de multa até a decisão final deste Juízo, buscando evitar enormes prejuízos ao erário em razão da convocação das segundas e terceiras colocadas nas licitações que a requerente sagrou-se vencedora,
prejuízos que podem alcançar o valor de R$ 851.222,90 (oitocentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa centavos)
; (...)” (ID 9764257 - pág. 41 -destaquei)

Assim, conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09), observa-se que o proveito econômico almejado pela parte autora com a demanda proposta é superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) conforme registrou o Juízo suscitado.

Nos termos do artigo 2º da Lei n.º 12.153/2009, compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, desde que o valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos. O dispositivo legal visa garantir o acesso mais célere à Justiça para demandas de menor complexidade e de baixo valor econômico:

A
rt. 2º
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.
§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3º (VETADO)
§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [grifei]

Como se vê, o critério previsto na lei é o do valor da causa, excetuadas tão somente as demandas expressamente previstas no parágrafo 1º.

Na hipótese, o valor atribuído à causa pela parte autora, correspondente à multa administrativa imposta pelo Município de Vila Velha, foi fixado em R$ 10.749,19, valor este que, isoladamente, respeita o limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Entretanto, a competência do Juizado deve ser aferida não apenas com base no valor atribuído à causa, mas principalmente pelo
proveito econômico que a parte autora visa obter com a demanda
, conforme entendimento consolidado no STJ e demais Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o valor da causa deve corresponder
ao conteúdo econômico a ser obtido
no feito, inclusive nas ações declaratórias
. Precedentes. 3. "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido" (REsp 1.791.875/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/3/2019). 4. No caso concreto, a ação originária intentada pelos ora agravantes tinha por objetivo a nomeação ao cargo de Procurador do Município de São Paulo e a exoneração de advogados nomeados temporariamente para o preenchimento de cargos comissionados, tendo atribuído à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), o qual se afigura totalmente divorciado do êxito material pretendido na demanda, razão pela qual necessária a adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido, afastando-se, por conseguinte a competência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.340.244/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O art. 2º, da Lei Federal n. 12.153/2009, estabelece a competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar demandas em que
a pretensão autoral
não supere o teto de 60 salários mínimos, desde que ausente controvérsia cuja solução demande dilação probatória de natureza complexa. 2. Reconhecimento da competência do Juizado da Fazenda Pública que se impõe. (Data: 07/Jun/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5008282-40.2023.8.08.0000 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: Conflito de competência Cível - Assunto: Conflito de Competência) (destaquei)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SOMATÓRIO DAS PRETENSÕES
. INTELIGÊNCIA DO ART. 292, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO ILÍQUIDO. INVIABILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PROVEITO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1.
Nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 12.153/2009: É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
. 2. Conforme preceitua o art. 292, inciso VI, do Código de Processo Civil,
na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
. 3. Demonstrado que o pedido inicial é ilíquido, sendo o valor da causa provisório e estimativo em razão da
inviabilidade de quantificação prévia do
proveito econômico
perseguido pelo autor, ainda,

vislumbrando-se a possibilidade de se ultrapassar os 60 salários mínimos, mostrando-se indevida a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública
. 4. Competência do Juízo suscitado. (TJMG; CONF 2722809-32.2024.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 17/09/2024; DJEMG 25/09/2024) (destaquei)

Colhe-se dos autos que um dos efeitos pretendidos pela autora com a ação anulatória é a retomada da execução de contratos administrativos previamente celebrados, cujo valor global supera a cifra de R$ 851.222,90, conforme apontado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública. Esse montante corresponde à diferença econômica entre a proposta apresentada pela requerente e a segunda colocada em processo licitatório, o que reflete o real proveito econômico da demanda.

Portanto, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, limitada a 60 salários mínimos, não comporta ações cujo proveito econômico direto ou indireto exceda esse valor. No caso em análise, o objetivo econômico ultrapassa significativamente o limite estabelecido, justificando o deslocamento da competência para a Vara da Fazenda Pública Municipal.

Diante do exposto, resta claro que o proveito econômico pretendido pela parte autora supera os limites estabelecidos para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual reconheço a competência do suscitante,
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
para processar e julgar a demanda de origem, dirimindo-se o conflito de competência ora suscitado.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar